Tribunal: TJDFT
Processo: 0723933-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso, no sentido de deferir a realização da consulta ao INFOJUD, para que sejam relevadas as últimas declarações de imposto de renda do agravado junto à Receita Federal, de modo que seja possível analisar a existência de bens móveis e imóveis e de ativos em seu nome.
2. Em busca de bens do devedor é plausível a consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, que consiste em ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado.
3. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 31/07/2020, lastreada em contrato de assistência financeira, pela qual a exequente busca o pagamento do valor atualizado de R$ 163.244,55. 3.1. Em maio de 2022, foram feitas pesquisas aos sistemas judiciais. Contudo, a pesquisa SISBAJUD retornou com o bloqueio de apenas R$ 1.818,28, ao passo que a pesquisa RENAJUD restou infrutífera.
4. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta às suas últimas declarações de bens, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução.
5. Em situação similar, esta Turma adotou o mesmo posicionamento: “ [...] 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor. 3. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 4. No presente caso restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a pretendida efetivação de pesquisa por meio do Infojud. [...]” (07063806020228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 24/06/2022).
6. Agravo de instrumento provido.